Tribunal: TJBA
Processo: 8015094-48.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015094-48.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

APELADO: MARIA OLGA MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANE DE JESUS SILVA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a purgação da mora e extinguiu a ação de busca e apreensão com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

2. A sentença entendeu válida a purgação da mora promovida pela parte ré, com base no pagamento da dívida após a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento efetuado pela parte ré foi realizado dentro do prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e se a intempestividade da purgação da mora impede a restituição do bem ao devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo de cinco dias para purgação da mora é de natureza material, conta-se em dias corridos e tem início na data da efetiva apreensão do bem, conforme fixado pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1.279.

5. No caso, a apreensão ocorreu em 19.06.2024 e o pagamento foi realizado somente em 03.07.2024, após o decurso do prazo legal, configurando a intempestividade da purgação da mora.

6. Com a não purgação da mora no prazo legal, consolidam-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

7. Diante da impossibilidade jurídica da restituição do veículo, afasta-se a multa cominatória imposta na sentença, bem como se determina a devolução do valor depositado pela parte devedora, dada a perda da finalidade do depósito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão conta-se em dias corridos a partir da data da apreensão do bem. 2. A purgação da mora intempestiva acarreta a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, inviabilizando a restituição ao devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.799.367/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.06.2019 (Tema 1.279); TJGO, ApC 5874770-88.2023.8.09.0137, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível, j. 29.08.2024; TJSP, AI 2141657-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015094-48.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelada
MARIA OLGA MENDES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar pr
ovimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator